Tribunal: TJDFT
Processo: 0700580-48.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700580-48.2022.8.07.0001 RECORRENTE: POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS RECORRIDO: MARIA HELENA VIEIRA DE MORAES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. VALORES DEVIDOS A TÍTULO DE COPARTICIPAÇÃO A OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. INSTRUMENTO PARTICULAR. PRESCRIÇÃO DECENAL. INCIDÊNCIA. CONTRAPRESTAÇÃO VARIÁVEL. CONDIÇÃO RESOLUTIVA. INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A hipótese dos autos versa sobre cobrança de dívidas de coparticipação inadimplidas por beneficiário de plano de saúde na modalidade de autogestão, tendo sido firmado o entendimento por este eg. TJDFT de que se aplica ao caso o prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil (Acórdão no 1718004). 2. Analisando com atenção o conteúdo dos dispositivos contidos no Regulamento, nota-se que o montante exato da coparticipação a ser exigida do usuário somente pode ser quantificado pela operadora de plano de saúde, de acordo com o tipo do serviço médico usufruído pelo paciente e, ainda, levando em consideração a tabela de preços a ser adotada no caso. 3. Considerando esse cenário, é evidente que o valor da coparticipação é bastante variável, não podendo, por conseguinte, ter prazo predeterminado para a sua quitação, pois a obrigação de pagamento por parte do seu beneficiário somente surge após o plano de saúde calcular precisamente a quantia devida e, posteriormente, notificar o devedor para arcar com o seu pagamento. 3. A despeito disso, não merece prosperar a alegação de que a coparticipação consiste em condição resolutiva, porquanto após a apuração do procedimento utilizado com o seguro de saúde, este realiza os cálculos do valor relativo à coparticipação do segurado, independente de outros fatores. 4. Segundo Flávio Tartuce, as condições resolutivas “são aquelas que, enquanto não se verificarem, não trazem qualquer consequência para o negócio jurídico, vigorando o mesmo, cabendo inclusive o exercício de direito dele decorrentes (art. 127 do CC). (...) Por outro lado, sobrevindo a condição resolutiva, extingue-se, para todos os efeitos, os direitos a que ela se opõe. 5. A partir do entendimento doutrinário colacionado, é possível concluir que a coparticipação não tem natureza de condição resolutiva, visto que não extingue todos os efeitos dos direitos a que se opõe quando se concretiza. 6. Em verdade, a coparticipação consiste em uma forma de custeio do plano de saúde, em que ambas as partes contribuem para usufruir dos serviços ofertados. Desse modo, o plano de saúde e o beneficiário arcam com os custos dos procedimentos que o seguro proporciona, em percentuais estabelecidos em contrato. 7. Assim, cada procedimento realizado pelo segurado acarreta uma despesa a ser paga, a depender do tipo de tratamento ou atendimento médico realizado, e, uma vez calculado, gera o dever de quitação, o que não extingue o negócio jurídico relativo ao serviço de saúde contratado. 8. Por tais razões, descabida a pretensão em afastar o instituto da prescrição sobre os débitos cobrados no presente feito, na medida em que se referem às dívidas líquidas de contraprestação ao custeio do plano de saúde. Logo, incide o prazo prescricional na cobrança das dívidas em tela, o qual é de 10 (dez) anos. 9. Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida. A recorrente alega violação aos artigos 16 da lei 9656/98, 205, 421 e 422, todos do Código Civil, sustentando que as coparticipações que não puderam ser cobradas de imediato por estarem condicionadas ao salário da requerida, e consequentemente, acabaram se tornando coparticipação residual, não podem ser sujeitas à prescrição. Aduz que a rubrica de resíduo se posterga, porque sobre ela pende a condição suspensiva de existência de margem para entrar na cobrança. Assim, não há que se falar em incidência da prescrição, já que a cobrança está submetida à condição suspensiva, qual seja, a existência de margem mensal no salário da beneficiária. Acrescenta não haver óbice para a cobrança do saldo residual de coparticipação, pois contratualmente previsto. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados FELIPE MUDESTO GOMES, OAB/MG 128.341 e MARCIO DE CAMPOS CAMPELLO JR., OAB/MG 114.566. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 16 da lei 9656/98, 205, 421 e 422, todos do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi apresentado nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por derradeiro, defiro o pedido de publicação conforme requerido. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030